Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740528-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARCIO JUSTO CARO SIMOES DOS REIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, na ação de busca e apreensão de no 0704407-78.2020.8.07.0020, ajuizada em desfavor de MARCIO JUSTO CARO SIMOES DOS REIS, indeferiu a expedição de mandado em razão da suspensão das medidas não consideradas urgentes pela Portaria CG no 47/2020 deste Tribunal, como forma de evitar a propagação do novo Coronavírus. Narra, em síntese, que, apesar de terem sido stisfeitos os requisitos do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69 para concessão da liminar em ação de busca e apreensão e deferida a medida, a d. magistrada indeferiu o pedido de expedição de mandado, ao fundamento de que os prazos de cumprimento dos mandados a cargo dos oficiais de justiça estariam suspensos, nos termos do Portaria CG 47/2020, e que a medida postulada nos autos não seria urgente. Assevera que a decisão merece reforma, pois, ao contrário do fundamentado, a ocorrência da pandemia Covid-19 não impede o cumprimento das medidas de urgência, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, bem como da Resolução no 313/20 do CNJ. Diz que está especificado no artigo 4o da Resolução 313 que os pedidos de busca e apreensão de bens estão garantidos neste período de pandemia, de forma que deve ser imediatamente deferida a medida. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de ser deferida a imediata expedição do mandado de busca e apreensão e seu cumprimento com adoção de todas as cautelas necessárias para proteção da integridade física dos respectivos oficiais de justiça, sem distorção do rito legal previsto no Decreto-Lei 911/69, com amparo da Resolução no 313/20 do CNJ, que assegura no artigo 4o o cumprimento dos pedidos de busca e apreensão”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da liminar vindicada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Poderá a eficácia da decisão recorrida ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC). Quanto à tutela de urgência, reclama a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise inicial dos autos, vislumbro a presença dos referidos requisitos. Isso porque, além de a magistrada de origem ter indeferido a expedição do mandado com fundamento na Portaria CG no 47, de 23/03/2020, que já se encontra atualmente revogada pela Portaria CG no 155, de 09/09/2020, o fato é que a medida de busca e apreensão qualifica-se legalmente como urgente, podendo ser deferida, inclusive, em regime de plantão judiciário. Nesse sentido, confira-se o art. 3o do Decreto Lei no 911/69: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Assim, afigura-se necessária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo, ressalvadas, contudo, as medidas de comunicação dos atos processuais, que deverão ser cumpridas conforme determinado na referida Portaria. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 300, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata expedição, pelo Juízo de origem, do mandado de busca e apreensão do veículo objeto da ação, no endereço indicado pelo agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que a relação processual não foi formalizada, fica dispensada a intimação da parte agravada. Publique-se. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator